Tribunal: TJSP
Processo: 1009612-63.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Decadência. Não ocorrência. Aplicação do prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado. Impossibilidade de ser requerida tal providência na própria peça do recurso de apelação (art. 1.012, §3o do CPC).
2. Decadência. Não ocorrência. Aplicação do prazo prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 205, do Código Civil (prazo decenal).
3. Juros. Matéria que não é objeto do pedido inicial. Não conhecido o recurso nesta parte.
4. Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro sem possibilidade de escolher outras seguradoras de sua preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC). Ilegalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso não conhecido em parte; e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009612-63.2019.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante BANCO
SANTANDER ( BRASIL ) S/A, é apelada MARISA PIVA LUPERINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram de parte do recurso e negaram provimento na parte conhecida. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-63.2019.8.26.0297 - A - Voto no 6035.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009612-63.2019.8.26.0297
Apelante: Banco Santander ( Brasil ) S/A
Apelado: Marisa Piva Luperini
Comarca: Jales
Juiz(a): Adílson Vagner Ballotti.
Voto no 6035.
Apelação.
Ação
revisional
de
contrato
bancário.
Financiamento de veículo. Sentença de procedência.
Recurso da parte ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido
prejudicado.
Impossibilidade
de
ser
requerida
tal
providência na própria peça do recurso de apelação (art.
1.012, §3o do CPC).
2. Decadência. Não ocorrência. Aplicação do prazo
prescricional de 10 anos, nos termos do artigo 205, do
Código Civil (prazo decenal).
3. Juros. Matéria que não é objeto do pedido inicial. Não
conhecido o recurso nesta parte.
4. Seguro de proteção financeira. Convenção de seguro
sem possibilidade de escolher outras seguradoras de sua
preferência. Venda casada (art. 39, inc. I, do CDC).
Ilegalidade da cobrança. Sentença mantida. Recurso não
conhecido em parte; e desprovido na parte conhecida.
Trata-se de recurso de apelação contra sentença de
procedência de fls. 109/111, que: i) acolheu a impugnação do valor da causa proposta
pelo réu, reduzindo-o para R$ 2.046,62; ii) declarou abusiva a cobrança do “Seguro
Prestamista”, no contrato de crédito no 349431868, bem como, condenou o réu a pagar à
parte autora o valor referente à restituição de tal cobrança, além das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-63.2019.8.26.0297 - A - Voto no 6035.
3
processuais e honorários advocatícios do patrono da autora de R$1.000,00.
O réu recorre e alega, em síntese, que: a) ocorreu a
decadência do direito a autora, visto que, o contrato foi assinado em 21.02.2019, e ação
somente foi proposta em 11.12.2019; b) o cálculo colacionado pela autora não está de
acordo com as regras adotadas em contrato; c) a parte autora manipulou
intencionalmente os cálculos no intuito de reduzir a parcela a ser depositada, devendo
ser mantido o “Método Price” contratado; d) legal a cobrança de “Seguro Proteção
Consignado Total” formalmente contratada pela autora, devendo ser afastada a sua
inexigibilidade e, caso mantida, o valor deve ser devolvido de forma simples; e) não há
dano material a ser indenizado; f) cabe a concessão do efeito suspensivo ao presente
recurso (fls. 120/135).
Vieram aos autos as contrarrazões da autora (fls. 159/165).
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado
(fls. 136/137).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Inicialmente, não se conhece, por prejudicado, do pedido
de atribuição de efeito suspensivo, considerando o julgamento do próprio mérito. Não
se olvide que pedido desta espécie deve ser formulado por petição própria (artigo 1.012,
caput, do CPC), para possibilitar apreciação antes do julgamento.
No tocante ao mérito, o recurso comporta não ser
conhecido em uma parte e na parte conhecida, comporta ser desprovimento.
Depreende-se a petição inicial, que a autora busca a
declaração da nulidade das cláusulas contratuais que tratam do “seguro”, bem como,
dos reflexos dos juros incidentes sobre referida tarifa, bem como, a devolução em dobro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-63.2019.8.26.0297 - A - Voto no 6035.
4
do valor indevidamente cobrado (fls. 1/26).
O réu, em contestação, alegou: i) inépcia da petição
inicial; ii) impugnou o valor da causa; iii) que a autora contratou voluntariamente o
seguro (fls. 63/90).
Sobreveio sentença que acolheu o pedido de impugnação
do valor da causa apresentado pelo réu, reduzindo-o para R$ 2.046,62 e, no tocante ao
mérito, julgou procedente o pedido, condenando a ré a devolver a autora o valor
cobrado a título de seguro (fls. 109/111).
1. Não ocorreu decadência, porque se trata de ação
pessoal, sujeita apenas ao prazo prescricional de dez anos (art. 205, do Código Civil), de
acordo com a legislação civil. O dispositivo legal invocado pelo apelante (artigo 26,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor) não se aplica à espécie. Embora referida
legislação incida no caso dos autos (súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça), não
se está diante de vício de produto ou serviço, mas sim de pedido de revisão contratual.
2. No tocante à impugnação das cálculos e juros aplicados
pela autora, equivoca-se a ré em seu recurso de apelação, visto que, a matéria não foi
objeto da petição inicial e, por consequência, não fez parte da fundamentação da
sentença, motivo pelo qual, não se conhece do recurso neste parte.
3. No que se refere ao seguro de proteção financeira, o
Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento que aproveita ao presente caso pela
essência de seu fundamento: “A inclusão desse seguro nos contratos bancários não é
vedada pela regulação bancária, até porque não se trata de um serviço financeiro,
conforme manifestou o BCB em seu parecer, litteris: (...) No caso da presente afetação,
os contratos celebrados nos dois recursos representativos encaminhados a esta Corte
Superior dispõem sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa.
(...) Apesar dessa liberdade de contratar, inicialmente assegurada, a referida cláusula
contratual não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-63.2019.8.26.0297 - A - Voto no 6035.
5
seja, uma vez optando o consumidor pela contratação da seguradora integrante do
mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo ressalva quanto à
possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor [...]”
(STJ, 2a Seção, Recursos Especiais nos 1.639.259/SP e 1.639.320/SP, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 12/12/2018).
No caso, apesar da existência de instrumento específico
para o seguro (fls. 23/24), a contratação de seguradora do mesmo grupo econômico do
banco credor caracteriza, por si só, abuso da oferta (artigo 39, inciso I, do Código de
Processo Civil), diante de concreta e manifesta impossibilidade de opção por outro
seguro na mesma ocasião, o que justifica a restituição do valor, de forma simples, por
ausência de prova de má-fé.
4. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença pelos seus
próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado da apelada para R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, §§ 8o e
11, do Código de Processo Civil.
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de
justiça gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de
Aguiar, j. em 14.5.1996).
Ante o exposto, não se conhece de parte do recurso; e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009612-63.2019.8.26.0297 - A - Voto no 6035.
6
nega-se provimento na parte conhecida.
Elói Estevão Troly
Relator